Tribunal: TJSP
Processo: 2273396-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cumprimento de sentença – Intimação pessoal – Executado – Revelia na fase de conhecimento.

Verificada a revelia na fase de conhecimento, é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprimento espontâneo da sentença. Irrelevante, portanto, a circunstância de a carta de intimação ter sido devolvida com a informação de que o executado havia se mudado.

Recurso provido.